Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-12.2019.8.11.0077
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel rural. Inadimplemento contratual incontroverso. Pagamento tardio realizado no curso da demanda. Art. 475 do cc. Direito potestativo à resolução contratual. Inexistência de perda superveniente do objeto. Retorno dos autos à origem para julgamento do mérito. Justiça gratuita mantida. Honorários advocatícios dativos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, após quitação tardia do débito contratual pelo réu no curso da demanda.
O autor alegou ter celebrado contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel rural, assumindo o recorrido o pagamento das parcelas do financiamento vinculado ao bem. Diante do inadimplemento incontroverso, postulou a resolução contratual e a reintegração de posse.
O pagamento integral do débito foi realizado apenas às vésperas do cumprimento do mandado de reintegração de posse deferido judicialmente, circunstância que levou o Juízo de origem a reconhecer a perda superveniente do objeto e extinguir o feito.
II. Questão em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pagamento tardio da obrigação, realizado após prolongado inadimplemento e no curso da demanda, implica perda superveniente do objeto; (ii) saber se o art. 475 do CC assegura ao credor o direito potestativo de optar pela resolução contratual mesmo após a quitação posterior da obrigação; (iii) saber se estão presentes elementos aptos à revogação da justiça gratuita concedida ao recorrido; e (iv) saber se são devidos honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado nos autos.
III. Razões de decidir
O art. 475 do CC assegura à parte lesada pelo inadimplemento a faculdade de optar entre exigir o cumprimento da obrigação ou pleitear a resolução do contrato, constituindo prerrogativa de natureza potestativa cuja descaracterização não decorre automaticamente do pagamento unilateral e tardio promovido pelo devedor.
O pagamento realizado apenas após anos de mora e às vésperas do cumprimento da ordem de reintegração de posse não afasta, por si só, o interesse processual do autor nem extingue a controvérsia relativa aos efeitos jurídicos do inadimplemento anteriormente consolidado.
A extinção do processo por perda superveniente do objeto exige desaparecimento do bem da vida pretendido ou impossibilidade de obtenção da tutela jurisdicional postulada, circunstâncias não verificadas no caso concreto, uma vez que subsistem a controvérsia acerca da resolução contratual, os efeitos patrimoniais do inadimplemento, a posse do imóvel e as pretensões indenizatórias recíprocas.
O precedente firmado pela Primeira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1004640-51.2020.8.11.0000 reconheceu a probabilidade do direito invocado pelo autor e a viabilidade da reintegração de posse diante do inadimplemento incontroverso, circunstância incompatível com posterior extinção prematura do processo sem resolução do mérito.
A controvérsia demanda regular instrução e aprofundado exame meritório quanto à resolução do contrato, reintegração de posse, compensações financeiras, benfeitorias e eventual indenização por perdas e danos, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação.
O pagamento pontual de obrigação de elevado valor, isoladamente considerado, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica, sobretudo diante da ausência de prova robusta acerca da capacidade financeira permanente do beneficiário da gratuidade da justiça.
O advogado dativo regularmente nomeado e atuante no processo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 303 da CNGC-TJMT e da tabela da OAB/MT, devendo a fixação ocorrer por equidade pelo Juízo de origem após o trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O pagamento tardio da obrigação contratual, realizado após consolidado inadimplemento e no curso da demanda, não implica automaticamente perda superveniente do objeto quando já exercido pelo credor o direito potestativo à resolução contratual previsto no art. 475 do CC.
2. A quitação posterior da obrigação não extingue, por si só, a controvérsia relativa aos efeitos jurídicos do inadimplemento anteriormente consolidado.
3. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração robusta da capacidade financeira da parte beneficiária. 4. O advogado dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desempenhado no processo.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CPC, arts. 485, VI, 99, § 2o, e 1.013, § 3o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1004640-51.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-12.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[REINALDO AGUILERA DA SILVA - CPF: 038.131.301-85 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), JOÃO PERES FILHO (APELADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel rural. Inadimplemento contratual incontroverso. Pagamento tardio realizado no curso da demanda. Art. 475 do cc. Direito potestativo à resolução contratual. Inexistência de perda superveniente do objeto. Retorno dos autos à origem para julgamento do mérito. Justiça gratuita mantida. Honorários advocatícios dativos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, após quitação tardia do débito contratual pelo réu no curso da demanda.

O autor alegou ter celebrado contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel rural, assumindo o recorrido o pagamento das parcelas do financiamento vinculado ao bem. Diante do
inadimplemento incontroverso, postulou a resolução contratual e a reintegração de posse.

O pagamento integral do débito foi realizado apenas às vésperas do cumprimento do mandado de reintegração de posse deferido judicialmente, circunstância que levou o Juízo de origem a reconhecer a perda superveniente do objeto e extinguir o feito.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o pagamento tardio da obrigação, realizado após prolongado inadimplemento e no curso da demanda, implica perda superveniente do objeto; (
ii
) saber se o art. 475 do CC assegura ao credor o direito potestativo de optar pela resolução contratual mesmo após a quitação posterior da obrigação; (
iii
) saber se estão presentes elementos aptos à revogação da justiça gratuita concedida ao recorrido; e (
iv
) saber se são devidos honorários advocatícios em favor do advogado dativo nomeado nos autos.

III. Razões de decidir

O art. 475 do CC assegura à parte lesada pelo inadimplemento a faculdade de optar entre exigir o cumprimento da obrigação ou pleitear a resolução do contrato, constituindo prerrogativa de natureza potestativa cuja descaracterização não decorre automaticamente do pagamento unilateral e tardio promovido pelo devedor.

O pagamento realizado apenas após anos de mora e às vésperas do cumprimento da ordem de reintegração de posse não afasta, por si só, o interesse processual do autor nem extingue a controvérsia relativa aos efeitos jurídicos do inadimplemento anteriormente consolidado.

A extinção do processo por perda superveniente do objeto exige desaparecimento do bem da vida pretendido ou impossibilidade de obtenção da tutela jurisdicional postulada, circunstâncias não verificadas no caso concreto, uma vez que subsistem a controvérsia acerca da resolução contratual, os efeitos patrimoniais do inadimplemento, a posse do imóvel e as pretensões indenizatórias recíprocas.

O precedente firmado pela Primeira Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1004640-51.2020.8.11.0000 reconheceu a probabilidade do direito invocado pelo autor e a viabilidade da reintegração de posse diante do inadimplemento incontroverso, circunstância incompatível com posterior extinção prematura do processo sem resolução do mérito.

A controvérsia demanda regular instrução e aprofundado exame meritório quanto à resolução do contrato, reintegração de posse, compensações financeiras, benfeitorias e eventual indenização por perdas e danos, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

O pagamento pontual de obrigação de elevado valor, isoladamente considerado, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica, sobretudo diante da ausência de prova robusta acerca da capacidade financeira permanente do beneficiário da gratuidade da justiça.

O advogado dativo regularmente nomeado e atuante no processo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 303 da CNGC-TJMT e da tabela da OAB/MT, devendo a fixação ocorrer por equidade pelo Juízo de origem após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento tardio da obrigação contratual, realizado após consolidado inadimplemento e no curso da demanda, não implica automaticamente perda superveniente do objeto quando já exercido pelo credor o direito potestativo à resolução contratual previsto no art. 475 do CC.

2. A quitação posterior da obrigação não extingue, por si só, a controvérsia relativa aos efeitos jurídicos do inadimplemento anteriormente consolidado.

3. A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração robusta da capacidade financeira da parte beneficiária. 4. O advogado dativo faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho desempenhado no processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 475; CPC,
arts
. 485, VI, 99, § 2o, e 1.013, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1004640-51.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
REINALDO AGUILERA DA SILVA
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito
, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Apelante ajuizou ação em 28/08/2019 alegando ter celebrado contrato verbal de promessa de compra e venda de imóvel rural (Lote 03, Fazenda Esperança, Gleba Tarumã, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT) com o Apelado, mediante o pagamento inicial de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em materiais de construção e a assunção da responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento junto ao Banco.

Diante do inadimplemento do Apelado, pleiteou a rescisão contratual e a reintegração de posse.

Em audiência de justificação, ambas as partes reconheceram a existência e validade do contrato verbal, bem como a inadimplência.

O Juízo
a quo
deferiu tutela de urgência para reintegração de posse, posteriormente suspensa por efeito suspensivo concedido em Agravo de Instrumento no 1004640-51.2020.8.11.0000.

O referido agravo foi
desprovido por unanimidade
pela Primeira Câmara de Direito Privado, reconhecendo-se o inadimplemento confesso e a viabilidade da tutela de urgência.

Às
vésperas do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o Apelado juntou comprovante de quitação integral do débito junto à Receita Federal (DARF), no valor de R$ 43.984,77
(ID.
363243389
)
, requerendo a extinção do processo por perda do objeto.

O Juízo
a quo
, revogou a tutela de urgência e, posteriormente, em sentença
,
julgou extinto o processo.

Os Embargos de Declaração opostos pelo Apelante foram
rejeitados
.

Em recurso de apelação, o
Apelante sustenta, em síntese: (i) que o pagamento tardio não implica perda do objeto, pois o inadimplemento já havia se consolidado desde a inscrição em dívida ativa; (
ii
) que o art. 475 do CC lhe assegura o direito de optar pela rescisão contratual mesmo após o pagamento; (
iii
) que deve ser revogada a justiça gratuita do Apelado, diante do pagamento à vista de R$ 43.984,77; e (
iv
) que devem ser arbitrados honorários advocatícios dativos.

O Apelado pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a correção da extinção por perda superveniente do objeto, a manutenção da justiça gratuita e a condenação do Apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – D
a Admissibilidade

O recurso é
tempestivo
,
subscrito por advogado regularmente habilitado
e
isento de preparo
, em razão da justiça gratuita deferida ao Apelante (ID 23172283), não revogada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – D
o Mérito

II.1 – Da Questão Central: Perda Superveniente do Objeto x Direito à Rescisão Contratual

A questão nuclear deste recurso consiste em definir se o pagamento tardio realizado no curso da demanda, promovido pelo Apelado somente após anos de inadimplência e às vésperas do cumprimento do mandado de reintegração de posse, tem o condão de extinguir o processo por perda superveniente do objeto, ou se, ao contrário, o Apelante conserva o direito de optar pela rescisão contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil.

Entendo que a sentença merece reforma, pelas razões a seguir expostas.

II.2 – Do Direito Potestativo à Rescisão Contratual (art. 475 do CC)

O art. 475 do Código Civil dispõe expressamente:

“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

A referida norma consagra direito potestativo da parte lesada pelo inadimplemento contratual, permitindo-lhe optar entre exigir o cumprimento da obrigação ou pleitear a resolução do ajuste.

Essa escolha, uma vez manifestada judicialmente, constitui exercício regular do direito potestativo previsto no art. 475 do Código Civil, cuja descaracterização não decorre automaticamente do pagamento tardio promovido unilateralmente pelo devedor.

Trata-se de faculdade conferida ao credor lesado, que, diante do inadimplemento, pode optar entre:

(a)
exigir o cumprimento da obrigação; o
u

(b) pleitear a resolução/rescisão do contrato.

No caso dos autos, o Apelante exerceu expressamente a opção pela rescisão contratual desde o ajuizamento da ação, em 28/08/2019, diante do inadimplemento incontroverso do Apelado quanto às obrigações assumidas no contrato verbal de promessa de compra e venda.

Embora o posterior pagamento do débito possa constituir elemento relevante para apreciação do mérito da controvérsia, tal circunstância, por si só, não possui o
condão de afastar automaticamente o interesse processual do autor nem de extinguir o direito material cuja tutela jurisdicional foi postulada.

Admitir, em tese, que o devedor inadimplente possa neutralizar unilateralmente a pretensão resolutória apenas mediante pagamento tardio, realizado após anos de mora e já no curso da demanda judicial, implicaria significativo esvaziamento da prerrogativa assegurada pelo art. 475 do Código Civil, além de potencial afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

No caso concreto, verifica-se que o Apelado permaneceu inadimplente por longo período, promovendo a quitação do débito apenas às vésperas do cumprimento do mandado de reintegração de posse deferido judicialmente, circunstância que evidencia a persistência da controvérsia quanto aos efeitos do inadimplemento contratual anteriormente consolidado.

Além disso, o Apelante foi expressamente intimado para se manifestar acerca do pagamento realizado pelo Apelado e, de forma inequívoca, demonstrou interesse no prosseguimento da demanda e na apreciação do pedido de rescisão contratual (
IDs
63243393 e 63243394), recusando a extinção do feito.

Tal manifestação revela a subsistência da pretensão resistida e afasta, ao menos neste momento processual, a conclusão de perda superveniente do objeto da demanda
.

II.3 – Da Distinção entre Perda do Objeto e Exercício do Direito Potestativo

A extinção por perda superveniente do objeto pressupõe que
o bem da vida pretendido pelo autor deixe de existir ou se torne impossível de ser obtido
. Contudo, no caso em tela:

O
imóvel continua existindo
;

O
contrato verbal permanece válido
(nunca foi formalmente rescindido);

O
Apelado continua na posse do bem
;

O
Apelante continua sendo o titular do financiamento
(embora quitado);

O
direito à rescisão contratual
— fundado no inadimplemento que se consolidou antes do pagamento —
não desapareceu
.

O que ocorreu foi tão somente o
pagamento tardio de uma obrigação já inadimplida
, o que, nos termos do art. 475 do CC, não retira do credor o direito de optar pela resolução do contrato.

A quitação posterior pode, quando muito, influenciar na
quantificação das perdas e danos
(reduzindo-as), mas não elimina o direito à rescisão já exercido.

II.4 – Do Precedente do Próprio Tribunal

Registre-se que a
Primeira Câmara de Direito Privado
, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1004640-51.2020.8.11.0000 (julgado em 27/04/2021), reconheceu expressamente:

"Mostrando-se incontroversa a existência de contrato verbal de cessão de bem imóvel,
e também
o inadimplemento do mencionado contrato, impõe-se reconhecer a viabilidade de reintegração da coisa, eis que presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, notadamente porque a simples argumentação de inviabilidade de pagamento por culpa do Agravado não subsiste, uma vez que há meios legais para efetivação de pagamento judicial, em caso de recusa injustificada."

Esse acórdão, proferido por esta mesma Câmara, reconheceu a
solidez do direito do Apelante
à rescisão e à reintegração de posse.

Seria contraditório, agora, extinguir o processo sem resolução do mérito, simplesmente porque o Apelado — após ser derrotado no agravo — efetuou o pagamento que deveria ter realizado anos antes.

II.5 – Da Necessidade de Julgamento do Mérito

Diante do exposto, entendo que a sentença deve ser reformada, afastando-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito da ação de rescisão contratual.

Isso porque a controvérsia ainda demanda dilação probatória e aprofundado exame meritório, especialmente quanto aos efeitos do inadimplemento contratual, à eventual resolução do ajuste, às benfeitorias realizadas, às compensações recíprocas e à apuração de perdas e danos, circunstâncias que inviabilizam, neste momento, o julgamento integral da lide nesta instância recursal.

Assim, deverão ser apreciadas pelo Juízo de origem, dentre outras matérias pertinentes ao mérito
:

A
rescisão do contrato verbal
de promessa de compra e venda, em razão do inadimplemento consolidado;

A
reintegração de posse
do imóvel ao Apelante, como consequência da rescisão;

A
devolução ao Apelado dos valores pagos
(R$ 11.000,00 + R$ 43.984,77), com as devidas compensações, vedado o enriquecimento sem causa de qualquer das partes;

A
indenização pelas benfeitorias
realizadas pelo Apelado (necessárias e úteis), a ser apurada em liquidação de sentença, observando-se a boa ou má-fé do possuidor;

A
indenização ao Apelante
pelo período de uso do imóvel sem o correspondente pagamento das parcelas do financiamento, a ser apurada em liquidação;

A
compensação
entre os valores devidos por ambas as partes.

III – D
a Justiça Gratuita do Apelado

O Apelante requer a revogação da justiça gratuita concedida ao Apelado, sob o fundamento de que este efetuou pagamento à vista no valor de R$ 43.984,77.

Não lhe assiste razão.

Consoante entendimento consolidado da jurisprudência, o pagamento pontual de determinada obrigação, por si só, não constitui elemento suficiente para demonstrar capacidade financeira permanente apta a afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica.

Os recursos utilizados para quitação do débito podem decorrer de circunstâncias excepcionais, tais como empréstimos, alienação de bens, auxílio de terceiros ou utilização de reservas financeiras acumuladas ao longo do tempo, sem que isso evidencie, necessariamente, condição econômica confortável.

Além disso, consta informação prestada pelo INDEA de que o Apelado possuía apenas 02 (duas) cabeças de gado registradas em seu nome (ID 363243397), circunstância que, em princípio, não revela capacidade econômica incompatível com o benefício da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, a revogação da assistência judiciária gratuita exige demonstração robusta e inequívoca da inexistência dos pressupostos legais para sua concessão, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

Dessa forma, mantenho a gratuidade da justiça deferida ao Apelado.

IV – D
os Honorários Advocatícios Dativos

O Apelante requer o arbitramento dos honorários do advogado dativo Dr. Eduardo
Schn
ell

Nothen
Júnior, OAB/MT 22.662, pelo trabalho desempenhado no processo.

Assiste razão ao Apelante quanto ao arbitramento dos honorários do advogado dativo
. O advogado dativo foi nomeado em 06/07/2020 e atuou ativamente no processo até a presente data, apresentando impugnação à contestação, manifestações, embargos de declaração e o presente recurso de apelação.

Nos termos do art. 303 da CNGC-TJMT e da tabela de honorários da OAB/MT, determino que o Juízo de origem
arbitre os honorários advocatícios dativos
por equidade, considerando todo o trabalho desempenhado, após o trânsito em julgado da presente decisão.

V – D
os Honorários Recursais

Deix
o
de majorar os honorários recursais nesta fase, tendo em vista o parcial provimento do recurso, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito da demanda.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
para:

Reformar a sentença para afastar o reconhecimento da perda superveniente do objeto, diante da controvérsia acerca do exercício do direito à resolução contratual previsto no art. 475 do Código Civil, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito da ação, observados o contraditório e a ampla defesa
;

Manter a justiça gratuita
concedida ao Apelado;

Determinar ao Juízo de origem
que arbitre os honorários advocatícios dativos do Dr. Eduardo
Schnell

Nothen
Júnior, OAB/MT 22.662, por equidade, considerando todo o trabalho desempenhado;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026